Tribunal: TJBA
Processo: 8053943-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053943-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FINANCIAMENTO DE VEICULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

APELADO: NORMA CAVALCANTI CARNEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PORTAL ELETRÔNICO § 6.º, ART. 5.º DA LEI N.º 11.419/2006. INÉRCIA DA
PARTE
ACIONANTE. ART. 485, INC. III, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão na qual, intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito, a ora Apelante quedou-se inerte, sendo prolatada sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Compulsando os autos, d
iante da inércia, este juízo determinou a intimação pessoal da parte autora, por carta com AR, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção,
foi certificado decurso de prazo sem manifestação (ID 93560469) e, em momento ulterior, proferida sentença de extinção por abandono (ID 93560475).

3. Com efeito, a intimação por portal eletrônico é considerada pessoal, conforme ditames do § 6.º, art. 5.º da Lei n.º 11.419/2006, acertado o juízo de entendimento aplicado pelo magistrado de primeira instância, não havendo o que alterar na sentença atacada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8053943-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FINANCIAMENTO DE VEICULOS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e como apelada NORMA CAVALCANTI CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13